Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-98.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001120-98.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RETORNO DOS AUTOS DA 2ª VICE PRESIDÊNCIA PARA FINS DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. POSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO. TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME ART. 85, § 3, DO CPC. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE nº 1.140.005/RJ, decidiu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001120-98.2018.8.05.0032, em que são partes, como Apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelado ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em EXERCER JUIZO DE RETRATAÇÃO e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, em 2024. Dra. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA Juíza Substituta de 2º Grau